Tribunal: TJDFT
Processo: 0751229-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Direito civil, processual civil e de família. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. Relacionamento afetivo. Assimilação como união estável. Subsistência dos elementos identificadores. Comprovação. Controvérsia. Delimitação temporal do vínculo. Termo ad quem. Data do óbito do convivente. Corroboração. Ônus probatório afetado à parte autora (CPC, art. 373, I). Provas oral e documental. Desincumbência. Ocorrência. Fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Encargo probatório atribuído à parte ré (CPC, art. 373, II). Satisfação. Ausência. Perduração do enlace. Período indicado na inicial. Comprovação com conformação jurídica de união estável. Afirmação. Honorários sucumbenciais. Imputação à parte vencida. Materialização do princípio da sucumbência. Parâmetro. Valor da causa muito baixo. Fixação da verba mediante apreciação equitativa. Regra de exceção. Privilegiação (CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o). Excessividade. Inexistência. Mensuração adequada. Apelo. Apelantes. benefício da justiça gratuita. Postulação em ambiente recursal. Declaração de hipossuficiência econômica. Presunção relativa. Legitimidade. Elementos materiais. Ratificação da presunção da afirmação (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o). Deferimento. Efeitos ex nunc. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta por dois dos litisconsortes passivos em face da sentença que, resolvendo a ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem manejada em seu desfavor e de outros pela autora objetivando o reconhecimento e a dissolução da união estável que ela teria mantido com o falecido genitor dos demandados, em período específico cujo termo ad quem se traduziria na data do óbito havido, julgara procedente o pedido inicial deduzido, ressaltando que os bens amealhados na constância do vínculo deveriam ser partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada convivente.
II) Objeto em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição da hipossuficiência econômica dos réus apelantes, legitimando que lhes seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, conquanto ainda não apreciado o requerimento até o momento, do período em que efetivamente perdurara a união estável que vinculara a autora ao falecido genitor dos demandados e da viabilidade de sobejarem estes alforriados do pagamento dos ônus sucumbenciais ou, subsidiariamente, de restar reduzida a verba honorária fixada na origem.
III) Razões de decidir
3. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
4. A parte que, a par de se declarar pobre, apresenta indicativo corroborando que ostenta situação de hipossuficiência econômica, se emoldura na previsão legal que regula a concessão da justiça gratuita, ensejando que, firmando declaração de pobreza e externalizando elementos materiais aptos a atestarem sua condição financeira, lhe seja deferido o benefício cujos efeitos operam-se ex nunc, como de regra, porquanto ainda não formulado o pleito volvido à obtenção do benefício nem havia sido objeto de deliberação antecedente.
5. A união estável se assemelha ao casamento, encerrando os deveres de respeito, assistência e lealdade recíprocos, demandando sua caracterização a comprovação de que o relacionamento havido entre os nele envolvidos fora contínuo, duradouro, público e estabelecido com o objetivo de constituição de família, legitimando que lhe seja conferida essa qualificação e reconhecida como entidade familiar somente se preenchidos tais requisitos (CC, art. 1.723; Lei no 9.278/96, art. 1o).
6. Apreendido que o relacionamento sobejara mantido de forma pública, contínua, duradoura e com o intento da constituição de família – tanto que dele adviera prole comum –, além de que restara pautado pelos deveres de respeito, assistência e lealdade mútuos, incontroversamente reunindo os elementos indispensáveis à sua qualificação como união estável e inexistindo impedimento à sua assimilação sob essa conformação, ressoa inexorável que tal vínculo deve ser reconhecido com essa natureza jurídica a partir do momento em que se iniciara e enquanto mantido sob essa configuração, assim alcançando interstício que perdurara até o advento do óbito do convivente (CC, art. 1.723, § 1o).
7. À parte autora de ação cujo objeto é o reconhecimento da existência de relacionamento afetivo com natureza de união estável, por período delimitado, está afetado o dever de subsidiar os fatos alegados com lastro probatório, haja vista que o ônus probatório de corroborar o direito que invoca está-lhe debitado, de molde que, em realizando o encargo a contento e não tendo a parte ré logrado em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do postulado inicialmente, o acolhimento do pedido autoral deduzido encerra consectário inerente à cláusula geral que dispõe sobre a distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).
8. Acolhido o pedido inicial, implicando a irrefutável sucumbência da parte ré, o fato processual determina sua sujeição ao pagamento das custas e despesas processuais, incluídos os honorários sucumbenciais, pois, a par de não ter se sagrado vencedora na demanda, exsurgira evidente que resistira à pretensão autoral manejada em seu detrimento, consoante orienta o princípio da sucumbência (CPC, art. 85, §2o).
9. Acolhido o pedido inicial, que, a seu turno, não encerrara pretensão condenatória, os honorários de sucumbência impostos à parte ré devem ser mensurados com base no proveito econômico obtido ou no valor da causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, de molde que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do estatuto processual, a verba deve ser fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível estimá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), salvo nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses essas em que será arbitrada por apreciação equitativa (§ 8o).
10. Inserindo-se a hipótese concreta na exceção legalmente pontuada, que autoriza que os honorários de sucumbência sejam fixados sob a ótica do critério equitativo, porquanto não mensurável o proveito econômico alcançado e muito baixo o valor atribuído à causa, consubstancia verdadeiro truísmo que sua mensuração deve ser orientada pela ponderação do grau de zelo do profissional que exercera o patrocínio, do lugar e tempo exigido para a prestação do serviço, da importância e natureza da causa, e do trabalho realizado, de forma a prevenir-se que sejam estipulados em patamar desconforme com essas nuanças, desvirtuando-se da gênese e da finalidade do processo, denotando o descabimento da minoração da verba quando verificado que seu arbitramento se conformara com os parâmetros legais e se coadunara com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV) Dispositivo
11. Apelação conhecida e desprovida. Gratuidade de justiça demandada pelos apelantes concedida. Unânime.